Tribunal: STF
Processo: HC 73997
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Improcedência da alegação de que, no caso, é manifesta a
atipicidade das três condutas imputadas ao ora paciente na denúncia.
Art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/67.
- Improcedência, também, da alegação de que, tratando-se
de norma penal em branco, deixaria ela de ser aplicada por causa da
revogação do Decreto-Lei 2.300/86, relativo à licitação.
- A circunstância de ter sido celebrado contrato com
empresa pertencente a funcionário municipal não caracteriza negativa
de execução de lei estadual ou municipal que não veda essa
contratação, mas que estabelece pena para o servidor que integra a
empresa ou é diretor dela.
"Habeas corpus" deferido em parte, para, por falta de
justa causa, excluir do recebimento da denúncia os fatos nela
descritos nos nºs 7 e 8.